Tribunal: TJSP
Processo: 2043143-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação intempestiva em cumprimento de sentença. Banco executado alega excesso de execução, pois pagamento parcial foi ignorado e cobrança integral foi indevida, considerando a responsabilidade solidária com

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação intempestiva em cumprimento de sentença. Banco executado alega excesso de execução, pois pagamento parcial foi ignorado e cobrança integral foi indevida, considerando a responsabilidade solidária com coexecutada.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a intempestividade da impugnação apresentada pelo banco executado e (ii) a alegação de excesso de execução devido à solidariedade passiva.
III. Razões de Decidir 3. A impugnação foi protocolada fora do prazo, operando-se a preclusão temporal. 4. Em solidariedade passiva, o credor pode exigir o pagamento integral de qualquer devedor, conforme art. 275 do Código Civil. O devedor que paga integralmente pode exigir a quota do coexecutado, conforme art. 283 do Código Civil.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Em solidariedade passiva, o credor pode exigir o pagamento integral de qualquer devedor.